Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702017-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMUEL FERNANDES MARTINS, JOSE MARTINS PONTE EMBARGADO: WALTER JOSE BATISTA DE OLIVEIRA FILHO, MARISTELA DA SILVA MARIANO DESPACHO Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno. Assim, intime-se o recorrente para complementar suas razões recursais, no prazo de 15 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.